Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 155.207.576-15 (APELADO), WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA registrado(a) civilmente como WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 168.474.406-78 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), VALDIVIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 272.357.188-20 (APELADO), DORALICE CONCEICAO SILVA ROCHA - CPF: 405.131.306-91 (APELADO), VALDIVINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 765.059.108-59 (APELADO), VALDENOR ANTONIO DA SILVA - CPF: 405.609.886-72 (APELADO), VALDENI ANTONIO DA SILVA - CPF: 500.107.866-00 (APELADO), MARIA ODETE DA SILVA - CPF: 200.362.566-68 (APELADO), LINDAURA CONCEICAO DA SILVA SANTOS - CPF: 260.801.506-97 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXECUÇÕES FUNDADAS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM CURSO. RISCO DE EVICÇÃO. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA REFORAMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por adquirentes de imóvel objeto de ações de execução, em razão de litígio possessório em ação reivindicatória envolvendo o bem negociado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o risco de evicção decorrente de ação reivindicatória justifica a suspensão das execuções relativas ao preço do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação caracteriza risco de evicção, dado que a ação reivindicatória tem por objeto o mesmo bem alienado, o que pode implicar na futura perda do imóvel pelos autores.

4. A escritura pública de compra e venda possui cláusula que obriga os alienantes a responder pela evicção.

5. A pendência da ação reivindicatória configura prejudicialidade externa, ensejando a suspensão das execuções com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

6. Inviável a suspensão retroativa dos efeitos da mora, por ausência de fundamento jurídico enquanto não julgada procedente a ação reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para suspender as execuções no 0009533-43.2009.8.11.0015 e no 0009534-28.2009.8.11.0015 até o trânsito em julgado da ação reivindicatória no 0004787-59.2014.8.11.0015.

Tese de julgamento: “O risco de evicção decorrente de ação reivindicatória justifica a suspensão das execuções relativas ao contrato de compra e venda do bem objeto do litígio, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joseneide Gois Fenilli e Altair Aparecido Fenilli

contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito n.o 1005705-36.2020.8.11.0015, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que:
1)
se aplica ao caso a teoria da causa superveniente da exceção de contrato não cumprido;
2)
há o risco de evicção o que autoriza a suspensão da cobrança.

Ao final requer o provimento do recurso para “
declarar a inexigibilidade
das ações no 0009533-43.2009.8.11.0015 e 0009534-28.2009.8.11.0015, extinguindo-as, nos moldes do inciso I, do artigo 803 c/c inciso I 6, do artigo 924, ambos do CPC, tendo em vista a causa superveniente de inadimplemento e, portanto, de exceção de contrato não cumprido e a violação à boa -fé objetiva pós-contratual”, de forma eventual e subsidiária “suspender provisoriamente a exigibilidade e o trâmite das ações de execução até a resolução da ação reivindicatória no 0004787- 59.2014.8.11.0015; ou ainda, a suspensão retroativa dos efeitos da mora das execuções, tendo como data inicial o ajuizamento da referida reivindicatória (07.04.2014) .”

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito

ajuizada oor
Altair Aparecido Fenilli e

Joseneide Gois Fenilli
em face fe
Maria da Conceição
, sucedida por
Valdivino Antonio da Silva, Valdivio Antonio da Silva, Valdenor Antonio da Silva, Valdeni Antonio da Silva, Waldomiro Antonio da Silva, Doralice Conceicao Silva Rocha, Lindaura Conceicao da Silva Santos e Maria Odete da Silva
.

Em sua inicial defendeu a inexigibilidade dos títulos executivos que instruem as ações de execução n.o 0009534-28.2009.8.11.0015 e n.o 0009533-43.2009.8.11.0015. Afirmam que os documentos foram emitidos em razão do contrato de compra e venda de um imóvel rural, cujo direito de propriedade está sob discussão judicial, em ação reivindicatória ajuizada por terceiros em face do autor.

Sustentou o risco de evicção em relação ao imóvel, que implica na exceção do contrato não cumprido pela requerida, a qual vendeu o bem ao argumento de que estava livre e desembaraçado, mas o autor foi surpreendido com ação judicial que tem por escopo a reivindicação da área.

Pugnou ao final pela suspensão das ações executivas.

Após a devida instrução processual foi proferida a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

O recurso deve ser provido em seu pedido alternativo.

Os recorrentes argumentam a exceção de contrato não cumprido pelo fato do Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho ter ajuizado ação reivindicatória cujo objeto é justamente o imóvel objeto do contrato entre as partes.

Ocorre que a perda de propriedade do bem em razão de ser reconhecido o direito anterior dos autores da ação reivindicatória não caracteriza a exceção de contrato não cumprido, mas sim de evicção.

Portanto, apesar de os recorrentes defenderem em seu recurso tanto a exceção de contrato não cumprido como a ocorrência de evicção, a bem da verdade todos os argumentos utilizados caracterizam pela possibilidade de perda do bem em razão do risco de evicção.

Como é cediço “A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa.” (REsp n. 1.332.112/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013.)

No caso concreto, como bem apontado na sentença ainda não ocorreu a evicção, todavia o risco é evidente, uma vez que o imóvel pretendido na ação reivindicatória é o mesmo que é objeto de contrato entre os apelados e apelantes.

E, depreende-se da escritura pública de compra e venda que os apelados se obrigaram a responder pela evicção (Id. 266253333, pág. 3).

Nesse contexto, de acordo com o disposto no inciso I do artigo 921 do CPC a execução pode ser suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315 do CPC.

No caso concreto é nítida a prejudicialidade externa da ação reivindicatória no 0004787- 59.2014.8.11.0015 em relação as ações de execuções no 0009533-43.2009.8.11.0015 (Cód. 117233) e no 0009534-28.2009.8.11.0015 (Cód. 117234), pois uma vez configurado a evicção os títulos que aparelham as execuções a princípio não seriam exigíveis, não se justificando o prosseguimento da execução enquanto não decidida esta questão.

Dessa forma, necessária a suspensão do feito em virtude da prejudicialidade externa existente entre as demandas, conforme determina o Código de Processo Civil, mormente na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC:

A
rt. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa
ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Nesse sentido “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES
.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMANDA PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. RISCO DE EVICÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as prestações decorrentes do negócio jurídico cujo objeto consistiu na aquisição de unidade imobiliária, alegando para tanto que existe risco de evicção. Por isso, requer que seja aguardado o julgamento da demanda originada pela ação de embargos de terceiro, por ele ajuizada, com o intuito de desconstituir penhora que recaiu sobre o imóvel, para a satisfação da pretensão ao crédito exercida por terceiro. 2 . Para Pontes de Miranda ?evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção? (Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller . 2000, p. 216). 3. É possível a determinação da suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas referentes ao adimplemento de obrigação originada com a aquisição de imóvel, no caso de penhora do bem em questão, pois se ficar efetivamente configurada a evicção haverá a imposição, ao vendedor, em decorrência da ausência de consecução dos efeitos naturais da obrigação respectiva, da restituição do montante recebido em decorrência da celebração do referido negócio jurídico . 3.1. No caso ora em análise a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações, até o julgamento final do processo originado pela ação de embargos de terceiro, configura medida razoável e prudente, tendo por objetivo a preservação da esfera jurídica incólume do adquirente. 4 . De fato, não é razoável permitir que o autor se exima do dever de adimplemento das prestações relativas à aquisição do bem e, ao mesmo tempo, receba imediatamente os frutos decorrentes da locação do imóvel. Por esse motivo afigura-se igualmente razoável a decisão proferida pelo Juízo singular que determinou o depósito do valor dos alugueres em juízo até o julgamento definitivo da demanda originada pela ação de os Embargos de Terceiro. 5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-DF 07140237120198070001 DF 0714023-71.2019.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/05/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ENVOLVENDO A ALIENAÇÃO DE ÁREA INTEGRANTE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO CONTRATO –
RISCO DE EVICÇÃO
–
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS
– NEGATIVAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS
– PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A cláusula contratual em que o promitente comprador admite ter conhecimento da existência de várias demandas judiciais envolvendo o imóvel rural objeto do contrato e se compromete a não suspender o pagamento das parcelas contratuais, ainda que essas demandas tragam reflexos indesejados não abarca o risco de evicção que poderá ser causada em razão da eventual procedência de ação declaratória de nulidade de ato jurídico que tem por objeto área que atualmente compõe o aludido imóvel rural. 2.
Em que pese o compromisso de pagamento das parcelas contratuais, é possível a proibição de negativação decorrente do atraso/suspensão de pagamento destas, se admitida a verossimilhança das alegações e presente o perigo da demora
. (N.U 0024501-16.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

O pleito de
a suspensão retroativa dos efeitos da mora das execuções, tendo como data inicial o ajuizamento da referida reivindicatória não procede, posto que acaso a ação reivindicatória seja julgada improcedente as execuções prosseguiram normalmente tendo por termo inicial da mora a data de inadimplência dos apelados, e, na hipótese de procedência da ação reivindicatória os apelados responderão pela evicção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar a suspensão das
ações de execução no 0009533 - 43.2009.8.11.0015 (Código 117233) e no 0009534- 28.2009.8.11.0015 (Código 117234) até que ocorra o trânsito em julgado de sentença a ser proferida na ação reivindicatória
no 0004787- 59.2014.8.11.0015.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025